Tribunal: TJBA
Processo: 8005760-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005760-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KATIA REGINA MOREIRA DE ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES. IRDR JÁ JULGADO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUPERAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Alegações de omissão quanto: (a) à possibilidade de enriquecimento sem causa diante do uso do SmartCard e gratuidade legal; (b) à natureza jurídica do auxílio-transporte e à inaplicabilidade do Decreto nº 6.192/1997 aos militares estaduais; (c) à necessidade de suspensão do feito em razão de IRDR pendente.

2. Identificadas omissões parciais, supridas no voto, sem alteração do resultado do julgamento: (a) afastada a tese de enriquecimento sem causa, dado que a legislação não condiciona o pagamento ao uso de transporte público; (b) reconhecida a aplicação do Decreto nº 6.192/1997 aos militares, por analogia, conforme decidido no IRDR TEMA 1; (c) superada a alegação de suspensão, pois já julgado o IRDR invocado.

3. Inexistência de contradição na aplicação do art. 3º do Decreto nº 6.192/1997, uma vez que o acórdão já considerava sua integralidade, incluindo o desconto de até 6% sobre os vencimentos.

4. Embargos acolhidos parcialmente, apenas para integrar omissões, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº
8005760-72.2021.8.05.0022
,
em que figura como Embargante
o ESTADO DA BAHIA

e, como Embargad
a
,
KATIA REGINA MOREIRA DE ANDRADE FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER

PARCIALMENTE
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 7 de Outubro de 2024.